Tribunal: STF
Processo: ARE 1350419
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 19, p. 26-126), de cuja ementa transcrevo: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO E EXTORSÃO - PRELIMINARES - APELO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO APREENDIDO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - NÃO CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO 3º APELANTE EM RELAÇÃO A ALGUNS DELITOS - NECESSIDADE - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ARGUMENTO NÃO PROCEDENTE - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO —ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 288, PARAGRAFO ÚNICO, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO - TORPEZA BILATERAL - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - APLICAÇÃO DA LEI 12.850/13 - NECESSIDADE - TODOS OS CRIMES - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - ANÁLISE FAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL - INVIABILIDADE - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA.” (eDOC 19, p. 26)
    Após, foram apreciados os embargos de declaração opostos (eDOC 20, p. 180-183).
    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:
    1) Valdir da Silva Costa e Ana Caldeira Silva (eDOC 21, p. 24-40): art. 5º, incisos XXII, LIV e LV;
    2) Weuber Sandro da Silva (eDOC 21, p. 84-117): art. 5º, incisos XXXIX, XL, XLV, XLVI, LIV e LVII; e art. 93, inciso IX;
    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 21, p. 3-18 e 48-80).
    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG, tendo em vista o Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC, e, no mais, não admitiu os citados recursos (eDOC 22, p. 52-55 e 58-62).
    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 22, p. 153-169 e 171-196), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 22, p. 70-83 e 85-104). 
    O STJ procedeu ao julgamento dos agravos em recursos especiais e dos respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 41, p. 1-6; eDOC 42, p. 1-5; eDOCs 68-109). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 27.9.2021, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 110, p. 1).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 106.425/MG (certidão; eDOC 112, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os presentes agravos em recursos extraordinários
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a 3ª Vice-Presidência do TJ/MG (eDOC 22, p. 58-62). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente